Tribunal: TJMT
Processo: 1021887-06.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021887-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KATIA MARQUES DA SILVA - CPF: 030.376.751-01 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 641.320/RS. SÚMULA VINCULANTE N. 56. MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA
À
AGRAVANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que foi imposto na sentença condenatória, quando inexistir estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao Juízo da Execuç
ão
Pena
l
fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento
penal
adequado ao regime de semiaberto, é possível a fixação de prisão domiciliar ao condenado mediante monitora
ção
eletrônic
a
, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições fixadas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
interposto por
Kátia Marques da Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Alta Floresta
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0025650-47.2017.8.11.0042
, permitindo o cumprimento da sua pena no regime semiaberto com monitora
ção
eletrônic
a
.

A
agravante, nas razões recursais que se veem no ID

231995158
, pugna pela retirada da tornozeleira eletrônica como condição específica que lhe foi imposta para o cumprimento de sua pena n
o regime semiaberto, em razão d
a ausência de fundamentação que justifique a manutenção do
uso do equipamento.

O
agravado, nas
contrarrazões encontradiças no ID

231995177
, rebate as teses deduzidas pelo agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos; determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal, consoante se infere do ID

231995154
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento deste recurso (ID

244000183
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso destes
autos
,

infere-se que
a
agravante
foi
condenad
a
a uma pena

de
5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §1º do C
ódigo
P
enal
.

E, ao
fixar as condições do cumprimento

da
pena
aplicada a agravante no
regime semiaberto
harmonizado,
o magistrado impôs-lhe, entre outras condições, prisão domiciliar a ser fiscalizada mediante monitora
ção
eletrônic
a, nos termos

da

decisão
abaixo reproduzida:

[...]

Cuida-se de Guia de Executivo de Pena em desfavor de KÁTIA MARQUES DA SILVA, condenada as seguintes a pena de 5 (cinco) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, §1º do CP, com trânsito em julgado em 04/05/2017.

Manifestação do Ministério Público na sequencial n. 6.

Juntada de manifestação da Defensoria Pública na movimentação n. 10.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise dos autos denota-se o regime fixado para fins de cumprimento de pena para a reeducanda é o semiaberto. Porquanto, considerando a inexistência na comarca de estabelecimento adequado para o cumprimento da reprimenda, a reeducanda deve permanecer em prisão domiciliar e submeter-se aos comandos legais descritos nos artigos 114 e 115 da Lei de Execução Penal:

“Art. 114 Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que: I – estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente; II – apresentar, pelos antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e sendo de responsabilidade, ao novo regime. Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta Lei.”

“Art. 115 O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias: I – permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga; II – sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados. III – não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; IV – comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades quando for determinado.” (grifo nosso)

Desta forma, DEVERÁ o reeducando cumprir integralmente o disposto no artigo 115, da LEP, bem como:

I – Informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

II – Recolher-se em sua residência no período noturno, a partir das 20hs, podendo sair para o labor no dia seguinte após as 06hs;

III –não frequentar bares, prostíbulos e ambientes congêneres;

IV – Permanecer na Comarca de Alta Floresta/MT, podendo sair dela apenas mediante autorização judicial;

V – Comparecer em Juízo (Secretaria da 5ª Vara), nesta comarca, MENSALMENTE, para informar e justificar suas atividades;

VI –Não se envolver em crimes ou outros eventos delituosos.

VII –colocação de tornozeleira eletrônica.

Desde já, DETERMINO que o Sr. Oficial de Justiça proceda a admoestação da reeducanda, cientificando-a de todas que as condições estabelecidas e que poderão ser modificadas, podendo até mesmo haver a regressão para o regime mais rigoroso no caso de descumprimento de qualquer das condições aventadas, certificando-se nos
autos. [...]
.
(ID 231995167).

Destaques no original

Conforme consta do relatório, inconformada com as condições de cumprimento de sua pena, especificamente com o uso da tornozeleira eletrônica, a agravante interpôs o presente recurso, pugnando pela retirada do equipamento de monitora
ção
, ao argumento de que não foi apresentada fundamentação concreta para a imposição
dessa
medida que lhe causa constrangimentos desnecessários.

Contudo, a
decisão invectivada não merece reparos, porquanto é de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos
penais
,

esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o art. 35 do Código Penal e art. 91 da Lei d
e
Execuç
ão
Pena
l
.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todas as unidades federativas – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
n.
641.320/RS, a deixar assentado que “
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com
falta de vagas; (
ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (
iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
”.

Na espécie, ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado na Comarca de
Alta Floresta
,
a
agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento
pena
adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais. Isso significa dizer, em outras palavras, que enquanto o condenado estiver em regime domiciliar aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo Juízo da Execuç
ão
Penais fora do estabelecimento
penal

e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga.

De modo que,
quando da análise
do processo executivo
de

p
ena
, o magistrado adequou as condições impostas à realidade daquela unidade judiciária, que também não tem estabelecimento prisional adequado, pois se tivesse,
a agravante
cumpriria
a
sua pena
tal como exige
a lei de regência.

Ademais disso, impende asseverar que as condições impostas
à
agravante para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto foram estabelecidas em consonância com a Súmula Vinculante n. 56 segundo a qual “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Verifica-se, também, que o Juízo da Execu
ção
Pena
l
definiu a fiscalização do cumprimento da pena d
a
agravante em regime semiaberto, nos termos do art. 146-B, IV, da Lei
de
Execuç
ão
Pena
l
, por meio de monitora
ção
eletrônic
a
, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando estabelecida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado neste Estado, conforme acima foi afirmado.

Anote-se, ademais, que
a
monitora
ção
eletrônic
a
, representa um benefício
à
agravante, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade: redução da superlotação carcerária, diminuição dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

A
propósito,
acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO DIFERENCIADO –MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – EX OFFICIO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA AUSENTAR-SE DA COMARCA A TRABALHO, EXTRAPOLANDO O HORÁRIO DE RECOLHIMENTO NOTURNO – INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. MÉRITO –
PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE – AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Inexistindo pronunciamento judicial em primeiro grau de jurisdição acerca do pedido de autorização para ausentar-se da comarca a trabalho, extrapolando o horário de recolhimento noturno, inviável o conhecimento do referido pleito diretamente por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância;

2.
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento
eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas
.

O exercício da profissão não pode ser usado como justificativa para que seja afastado o recurso da fiscalização eletrônica, mormente porque, incumbe ao reeducando ajustar seu trabalho e sua convivência na sociedade em geral ao cumprimento da sua reprimenda em regime semiaberto, não sendo exigível do Estado, o ajuste do cumprimento da pena à conveniência do apenado.

(N.U 1029120-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes
(...) Não
há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].
(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 28/01/2020)
Destacamos

Logo, diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento
penal
adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira pel
a
agravante é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância,
isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitora
ção
eletrônic
a
é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Kátia Marques da Silva
,

mantendo inalterada a decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024